Tribunal: TJBA
Processo: 8060385-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060385-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MICHELE ARAUJO NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

**AA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não é possível, por meio de Embargos de Declaração, rediscutir matéria que foi objeto de exame e consequente decisão da Corte, para obter a modificação do que foi decidido.

III – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que, na hipótese de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, inexistindo vício a ser sanado.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 88008273
, opostos na Apelação nº 8060385-51.2023.8.05.0001, em que figuram como
Embargante
a NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como
Embargad
a
MICHELE ARAUJO NASCIMENTO DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA